Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência da ré, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de consentimento do morador e de mandado judicial. Se a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram robustamente provadas, inviável o acolhimento do pleito absolutório. A condição de usuário, ainda que demonstrada nos autos, é insuficiente para respaldar a absolvição em relação ao crime de tráfico, já que é comum usuários também comercializarem substâncias entorpecentes, inclusive como meio de sustentar o próprio vício. Havendo comprovação de que havia o envolvimento de filhos menores da acusada, incluindo um bebê de colo, na prática delitiva, inviável o afastamento da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.